Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 115) opostos em 03.02.2022 (eDOC 116) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao apelo extremo por considerá-lo intempestivo, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.



    Nas razões dos presentes embargos, preliminarmente, postula-se o acolhimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja integrada para que conste, o seguinte (eDOC 115, p. 1-2):



    “(...) que o presente Recurso Extraordinário detém indícios de Repercussão Geral, conforme entendeu o Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, eminente Presidente deste Supremo Tribunal Federal. 



    (...) que os Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente perante o Superior Tribunal de Justiça tinham nítido caráter de prequestionamento da matéria constitucional, uma vez que a falta de interposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento ocasionaria o não conhecimento do recurso por falta de prequestionamento da matéria constitucional. 



    (...) a integração da V. decisão tendo em vista que a decisão recorrida trata da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário ao único fundamento que: 



    “Desse modo, observa-se que a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 6º, VIII, do Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, bem como da Deliberação n. 390/03, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo”. 



    (...) a integração do v. Julgado frente à Súmula nº 282 e 356 do STF, bem como o entendimento uníssono deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria”. 



    Desse modo, conclui-se que (eDOC 115, p. 5):



    “(...) o Agravo em Recurso Extraordinário impugnava tão somente tal argumento, não tratando da intempestividade recursal exatamente porque o Recurso Extraordinário foi interposto no prazo legal da disponibilização do Acórdão que julgou os aclaratórios. Sob este aspecto importante que conste da V. decisão a incidência do art. 10 do CPC, que dispõe expressamente que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, com apoio no art. 93, IX, da CF, para que seja suprida a alegada omissão. 



    O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (eDOC 119). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que a decisão agravada apreciou com acerto os pressupostos recursais do apelo extremo, ao constatar a sua intempestividade, com amparo na jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração opostos por “por concluir que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que a petição do recurso não indicou nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil” (eDOC 113, p. 8), o que implicou na incidência da Súmula 284 do STF, tendo em vista a deficiência na argumentação do recurso, inviabilizou a compreensão da controvérsia. Eis o teor da ementa de referido aresto (eDOC 73, p, 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Governador do Estado do Paraná, consubstanciado na aplicação da pena de demissão (Decreto Estadual n. 5.655/2016), resultante de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a comprovação de apropriar-se a parte impetrante do valor de fianças pagas por presos autuados em flagrante delito, e por inserir dados falsos no sistema de atividades cartorárias. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Nesta Corte, o recurso ordinário foi improvido. II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. III - Embargos de declaração não conhecidos”. 



    Assim, verificou-se que os embargos não foram conhecidos por incabíveis e não porque, conforme afirmado pelo Recorrente, teriam “nítido caráter de prequestionamento da matéria constitucional”.



    Constato que, no ponto, as razões do presente recurso também estão dissociadas do fundamento da decisão ora embargada.



    Por outro lado, os embargos não são viáveis para complementar decisão, a fim de constar, expressamente, que a questão dos autos possui repercussão geral ou que a oposição de embargos de declaração em Tribunal diverso tinha propósito de prequestionamento, ou qual a orientação desta Corte a respeito do requisito constante das Súmulas 282 e 356 do STF, especialmente, cuidando-se, no caso, de recurso que não preencheu pressuposto de admissibilidade recursal (tempestividade). 



    Ademais, o fato de a decisão exarada na origem ter se fundamentado exclusivamente na ausência de ofensa direta à Constituição Federal para negar seguimento ao apelo extremo, não impede que esta Suprema Corte decida de forma diversa, pois se trata de um juízo provisório, considerando que cabe ao STF a apreciação em definitivo do preenchimento dos requisitos do extraordinário. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “(...) RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem. Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso extraordinário. (...)” (AI 418.610-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe 10.03.2006). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO PROVISÓRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DEFINITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição do agravo de instrumento devolve ao Relator, no Supremo Tribunal Federal, o conhecimento de todas as questões relativas à admissibilidade do recurso. 2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo tem natureza provisória e não condiciona a apreciação por este Supremo Tribunal - esta sim, em caráter definitivo - dos pressupostos de recorribilidade do agravo de instrumento. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (AI 455.918-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2007). 



     



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente